Tribunal: TJDFT
Processo: 0005874-89.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO § 1o DO ART. 301 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE VANTAGEM DE NATUREZA PÚBLICA E PRÁTICA DOS VERBOS NUCLEARES DO TIPO. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova testemunhal e documental, corroborada pela confissão extrajudicial, demonstra que a ré fez uso de documentos ideologicamente falsos para se ausentar do serviço, comprovando a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 304, c/c o art. 299, ambos do Código Penal.
2. Inviável a desclassificação do delito imputado à ré para a conduta prevista no art. 301, § 1o, do Código Penal, haja vista que, além de não ter sido verificada vantagem de natureza pública, os elementos probatórios colacionados aos autos não permitem concluir que a acusada efetivamente praticou quaisquer dos verbos nucleares do aludido tipo penal.
3. A culpabilidade da ré extrapolou o previsto no tipo penal, com maior reprovabilidade da conduta, pois, de forma espúria, comprometeu o bom andamento dos serviços prestados por uma associação responsável em auxiliar pessoas socialmente mais vulneráveis.
4. Recurso conhecido e não provido.